Tribunal: TJES
Processo: 0000371-50.1998.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa de 10%
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000371-50.1998.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LINCOLN MELO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
– ALEGADA
CONTRADIÇÃO – MÁCULA NÃO IDENTIFICADA – INEXISTêNCIA DE PROPOSIÇÕES ENTRE SI INCONCILIÁVEIS – VERIFICADA ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA NO VOTO CONDUTOR – VERBA HONORÁRIA MAJORADA – INOCORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA SENTENÇA – MAJORAÇÃO AFASTADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1)
A inovação do Código de Processo Civil no que se refere à sucumbência recursal teve como fundamentos, sobretudo: (i) desestímulo a interposição de recursos manifestamente protelatórios; e (ii) remunerar o trabalho realizado pelo advogado na fase recursal.

2)
Na espécie, a sentença não condenou a autora/embargante ao pagamento de verba honorária, o que, de resto, inviabiliza a sua majoração nesta Instância recursal.

3)
Apesar de o requerido/embargado possuir advogado constituído nos autos que, inclusive, requereu a extinção do processo por abandono da causa, não foi interposto recurso visando a reforma da sentença neste particular, ou seja, em relação a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, do que se presume a ausência de inconformismo da parte em relação a tal proceder.

4)
Embargos de declaração conhecidos e providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S/A
contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 4806358) que, à unanimidade de votos, negou provimento à
apelação cível
que interpôs, a teor do voto condutor da lavra do eminente Des. Manoel Alves Rabelo.

Com tal desfecho, foi mantida a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, complementada pela decisão que acolheu os
embargos de declaração
em face dela opostos, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015.

Em suas razões recursais (Id 5008595), sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de
contradição
em relação a fixação da verba honorária, por não ter havido condenação na sentença ao pagamento de honorários advocatícios. Além disso, alega ser necessário o
prequestionamento
da matéria para fins recursais, especificamente em relação aos arts. 236 a 275 e 485, III, todos do CPC/2015.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

I
n casu
, apesar de a embargante sustentar a existência de
contradição
a ser extirpada, não identifico tal mácula que, para os fins previstos no art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais.

Em suma: constitui
mácula interna
do julgado, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei, que não ocorre no caso em análise.

No entanto, de fato há vício a ser sanado, qual seja, a adoção no acórdão de
premissa equivocada
de que a autora/embargante teria sido condenada na sentença ao pagamento de verba advocatícia o que, via reflexa, ensejou a determinação do Relator, o eminente Des. Manoel Alves Rabelo, de que houvesse a sua
majoração
nesta Instância ad quem, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Como se sabe, a inovação do CPC/2015 no que se refere à sucumbência recursal teve como fundamentos, sobretudo:
(i)
desestímulo a interposição de recursos manifestamente protelatórios; e
(ii)
remunerar o trabalho realizado pelo advogado na fase recursal.

Em virtude das controvérsias que naturalmente surgiram com o advento do novo instituto, o Superior Tribunal de Justiça, visando disciplinar as hipóteses nas quais a incidência da verba sucumbencial recursal seria cabível, estabeleceu os requisitos a serem cumulativamente preenchidos:

“(...) I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso
, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja,
a publicação da decisão recorrida
, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: 'Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC';
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
;
a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015
, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba.

II - (...)

IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado”.

(STJ, Terceira Turma, Edcl-AgInt-REsp nº 1.573.573/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017)

Em suma, para que o advogado faça jus à verba recursal, são necessários os seguintes requisitos, cumulativamente considerados:

1)
O recurso deverá desafiar decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 (Enunciado Administrativo nº 07);

2)
O não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso pelo relator monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente;

3)

A verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso;

4
)
Não terem sido atingidos os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015.

No caso concreto, foram preenchidos os requisitos 1, 2 e 4 acima, mas não o terceiro, haja vista que
a sentença não condenou a autora/embargante ao pagamento de
verba
honorári
a
, o que, de resto, inviabiliza a sua majoração nesta Instância recursal.

Advirto que, apesar de o requerido/embargado possuir advogado constituído que, inclusive, requereu a extinção do processo por abandono da causa, não foi interposto recurso visando a reforma da sentença neste particular, ou seja, em relação a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, do que se presume a ausência de inconformismo em relação a tal proceder.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração
opostos e, diante da adoção de premissa equivocada no voto condutor,
lhes atribuo efeitos infringentes
a fim de afastar a majoração da verba honorária determinada no voto do eminente Relator.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.